Tribunal: TJDFT
Processo: 0728229-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRÁTICA DE NOVO CRIME. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. EXTENSÃO A TODAS AS CONDENAÇÕES. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. POSSIBILIDADE. AUMENTO DE 1/3 DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 110 DO CP. VIABILIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. UNFICAÇÃO DAS PENAS. SOMATÓRIO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 117, VI, do Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se pela reincidência.
2. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. Assim, tratando-se de prescrição da pretensão executória e, configurada a reincidência, o cálculo prescricional deverá ser realizado nos termos do art. 119 do CP, a cada uma das condenações isoladamente, mas observando-se para todos eles a condição de reincidência do apenado, incidindo o percentual de 1/3 para o cálculo da prescrição.
3. Agravo em execução conhecido e não provido.